Tribunal: TJES
Processo: 5001367-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5001367-09.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SOUZA CRUZ LTDA

JUIZ: DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SEGURO GARANTIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR.

I – As teses recursais que extrapolam essa temática disposta na decisão recorrida possuem óbice para conhecimento, notadamente a reflexão sobre o prazo de validade da apólice, sob pena de inovação recursal, supressão de instância e ausência de dialeticidade; as quais deixo de conhecer nesta oportunidade.

II - É assente a possibilidade de utilizar o seguro-garantia judicial como caução em execução fiscal, conforme artigo 835, § 2º, do Código de Processo Civil c/c artigo 9º, II, da Lei n. 6. 830/1980, alterado pela Lei n. 13.043/2014. Contudo, o permissivo legal não significa imposição de que o executado aceite a garantia oferta, que pode ver-se recusada, especialmente na hipótese em que operada quebra na ordem prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal (
ratio
do Tema n. 578 do STJ).

III - Isto porque a garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro (ordem legal de preferência), o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar concretamente a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, vide artigo 805 do CPC. Precedente do STJ, AgInt no REsp n. 1.948.922/RN.

IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001367-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SOUZA CRUZ LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo irresignado com a decisão que determinou o sobrestamento da execução fiscal originária, bem como o levantamento da constrição realizada pelo sistema Sisbajud.

Irresignado com o posicionamento supra, o ente estadual sustentou, em suma, impossibilidade de substituir o valor bloqueado em dinheiro por seguro garantia vez que (i) não restou demonstrado a violação ao princípio da menor onerosidade, bem como (ii) por conter prazo de validade.

Ao final, pretende o prosseguimento do feito executório, bem como a manutenção da constrição monetária realizada por meio do SISBAJUD.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 2180629.

Contrarrazões no id. 2234687 vindicaram o não provimento do recurso sustentando, para tanto, que não se trata de “substituição de penhora, mas sim evitar duplicidade de garantia”; que a exigibilidade da do tributo está suspensa e, por fim, que a renovação do seguro garantia é automática.

A
priori
, cumpre de ofício exercer juízo negativo de admissibilidade em relação a parte dos fundamentos dispostos pelo recorrente.

Examinando os contornos da lide instaurada na origem, observo que diante da argumentação trazida pela Fazenda Estadual na petição datada de 22.10.2021, a decisão recorrida debruçou-se a analisar a possibilidade de o seguro garantia garantir a execução fiscal, perpassando tão somente pelo primeiro fundamento do agravo em voga e, ainda, a suficiência do valor constante na apólice de seguro.

Com isso, observo que as teses recursais que extrapolam essa temática possuem óbice para conhecimento, notadamente a reflexão sobre o prazo de validade da apólice, sob pena de inovação recursal, supressão de instância e ausência de dialeticidade; as quais deixo de conhecer nesta oportunidade.

Por oportuno, pontuo que o recorrente fora intimado sobre esta possibilidade, como determina o artigo 10 do CPC, reservando-se a afirmar sua ciência, bem como requereu o julgamento do recurso.

Ultrapassada esta questão, é assente a possibilidade de utilizar o seguro-garantia judicial como caução em execução fiscal, conforme artigo 835, § 2º, do Código de Processo Civil c/c artigo 9º, II, da Lei n. 6. 830/1980, alterado pela Lei n. 13.043/2014.

Precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça já preconiza que “
o dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora
ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária
, sob a ótica alinhada do §2º do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9º da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014
”(STJ, REsp 1381254/PR, publicado em 28/06/2019).

Contudo, o permissivo legal não significa imposição de que o executado aceite a garantia oferta, que pode ver-se recusada, especialmente na hipótese em que operada quebra na ordem prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal (
ratio
do Tema n. 578 do STJ).

Isto porque a garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro (ordem legal de preferência), o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar concretamente a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, vide artigo 805 do CPC. (STJ, AgInt no REsp n. 1.948.922/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Nesse sentir, volvendo o olhar para o caso em julgamento, verifico a presença de elementos que comprovam a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, como entendeu o magistrado singular.

Explico.

No ano de 2018, o executado ajuizou uma ação anulatória (n. 0035861-49.2018.8.08.0024 em trâmite na 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória) do AI n. 5.023.396-6 e nela ofertou seguro-garantia que correspondia à época a integralidade do débito acrescido de 30%.

Ou seja, existe demanda ajuizada muito antes que visa desconstituir o débito ora perseguido pela execução fiscal ajuizada apenas em 2021, vale dizer, possui natureza de embargos do devedor.

Nesse sentir é latente o prejuízo do executado que se antecipou e inaugurou o debate acerca da regularidade do débito tributário, a permanência de constrição de ativos financeiros de grande monta quando já existe há muito tempo seguro-garantia capaz de incumbir-se a satisfação do débito, inexiste motivos para sua dupla penalização, revelando claramente a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade no caso em voga.

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parcela admitida, nego-lhe provimento.

É como voto.

DESEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SEGURO GARANTIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR.

I – As teses recursais que extrapolam essa temática disposta na decisão recorrida possuem óbice para conhecimento, notadamente a reflexão sobre o prazo de validade da apólice, sob pena de inovação recursal, supressão de instância e ausência de dialeticidade; as quais deixo de conhecer nesta oportunidade.

II - É assente a possibilidade de utilizar o seguro-garantia judicial como caução em execução fiscal, conforme artigo 835, § 2º, do Código de Processo Civil c/c artigo 9º, II, da Lei n. 6. 830/1980, alterado pela Lei n. 13.043/2014. Contudo, o permissivo legal não significa imposição de que o executado aceite a garantia oferta, que pode ver-se recusada, especialmente na hipótese em que operada quebra na ordem prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal (
ratio
do Tema n. 578 do STJ).

III - Isto porque a garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro (ordem legal de preferência), o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar concretamente a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, vide artigo 805 do CPC. Precedente do STJ, AgInt no REsp n. 1.948.922/RN.

IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.